Tribunal: TCU
Processo: 021.384/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7619/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.384/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Anelori Lange (XXX.994.700-XX); Christiane Helen Bazzoni (XXX.955.778-XX); Magda Terezinha Sandim Castro Guedes (XXX.970.530-XX); Mari Eliane Silva da Rosa (XXX.467.200-XX); Maria Elaine da Rosa Teixeira (XXX.905.030-XX); Maria Eledi da Rosa Silva (XXX.098.149-XX); Meire Solange Sandim Castro (XXX.194.390-XX); Roselaine Teresinha da Rosa Nunes (XXX.156.140-XX); Sandra Anflor da Silva (XXX.825.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.